Tribunal: TJMT
Processo: 1015410-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFERTIL IND COM DE FERTILIZANTES LTDA contra a decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial no 8807-53.2019.811.0004 da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que deu imediato cumprimento a ordem emanada deste Sodalício no Agravo de Instrumento no 012210-54.2021.8.11.0000.
Em resumo, verbera que i) o Agravo de Instrumento no 012210-54.2021.8.11.0000 versa apenas sobre devolução ou não do algodão ao conjunto patrimonial da Recuperação Judicial; ii) não há discussão sobre a necessidade ou não de prestação garantia ou contracautela; iii) deve ser estabelecido meio de posterior reversibilidade da medida em virtude da provisoriedade da tutela concedida; iv) pende apreciação sobre a concursalidade do crédito pelo Juízo de Piso desde 2020; v) a disponibilização do produto ou respectivo crédito deve ser feito ao Juízo Recupercional, a quem caberá, juntamente com o Administrador Judicial, deliberar sobre seu destino; vi) a pretensão em voga está envolvendo mais de 10 milhões de reais; e vii) a não análise dos pleito pelo Juízo de Primeiro Grau configura supressão de instância.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório dos autos virtuais, existem elementos capazes de evidenciar a parcial probabilidade do direito invocado pelas Agravantes e risco ao resultado útil do processo.
Oportuno lembrar que, na condição de relator e dentro dos limites traçados pelo art. 300 do CPC, houve o deferimento de efeito ativo ao Agravo de Instrumento no 012210-54.2021.8.11.0000, interposto pelos ora Agravados, nos seguintes termos:
“Com essas considerações, nos termos do art. 8o c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar que os bens constritos na Ação de Execução no 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e na Ação de Execução no 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP retornem ao Agravante GRUPO MONTE ALEGRE.
Notifique-se o juízo de origem para que preste informação, bem como dê cumprimento à ordem judicial e adote as medidas necessárias para sua efetivação.”
Referida decisão limitou-se a reconhecer, ainda que provisoriamente, que a) não foi o Agravado GRUPO MONTE ALEGRE que entregou o bem voluntariamente com a finalidade de adimplemento da obrigação exigida na Ação de Execução no 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP; b) a contrição efetivada através de arresto e penhora ordenada pelo Poder Judiciário representam mecanismos de sub-rogação da qual se vale o julgador para, substituindo a vontade do executado, exercer a individuação e constrição sobre o patrimônio; c) a penhora e arresto são atos processuais de natureza executiva e insuficientes para satisfazer o crédito pelo seu simples cumprimento; d) a parte executada, que teve seu bem penhorado, não perde de imediato a propriedade; e e) o fato de a penhora e arresto terem sido determinados em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal.
Por sua vez, não houve incursão sobre a forma e meios de cumprimento da ordem judicial, visto que tal matéria ainda não havia sido submetida ao Juízo da Causa, restando na hipótese observância ao princípio do juiz natural e não supressão de instâncias.
Aliás, o art. 1008 do CPC explicita que “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”, garantido assim uma baliza objetiva sobre os limites recursais e que este Tribunal atue como órgão revisor.
Por fim, adverte-se que no Agravo de Instrumento no 012210-54.2021.8.11.0000 não houve discussão sobre o imediato uso do produto ou do valor correspondente depositado em conta judicial, até porque tal pleito deve perpassar pela análise criteriosa do Juízo Recupercional, a quem caberá, juntamente com o Administrador Judicial, deliberar sobre o seu destino.
Com essas considerações, nos termos do art. 8o c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para reconhecer que compete ao Juízo de Origem deliberar sobre a forma de cumprimento da decisão exarada no Agravo de Instrumento no 012210-54.2021.8.11.0000, bem como resolver as questões atinentes ao pedido de eventual utilização do produto e/ou levantamento do corresponde valor depositado em juízo.
Notifique-se o juízo de origem para que preste informação, bem como dê cumprimento à ordem judicial.
Intimem-se a parte Agravada a fim de que, querendo e no prazo legal, apresente contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =